Tribunal: TJMT
Processo: 1003997-19.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003997-19.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistemática de conversão dos benefícios previdenciários em URVs]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CELIA NUNES DA ROCHA - CPF: 883.207.663-20 (RECORRENTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV – CARREIRA QUE POSTERIORMENTE SOFREU REESTRUTURAÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA –RECURSO IMPROVIDO.

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público.
(Súmula no 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso)

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art.
no art. 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2020